Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013724-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORBERTO DOMINGOS DA CONCEICAO - CPF: 206.935.591-87 (APELADO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), EPIFANIO DOMINGOS CONCEICAO - CPF: 304.424.351-34 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT -
ACIDENTE COM MORTE –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS
- DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
– ILEGITIMIDADE ATIVA –
POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à apelante produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT

julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do NCPC,
julgo procedente com resolução de mérito
o pedido da
ação de cobrança
ajuizada por
Norberto Domingos da Conceição
em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para condenar a ré a pagar à parte autora, indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC).

A apelante alega que
“postulou a expedição de ofício ao INSS para que tal órgão apresentasse a relação de TODOS os dependentes da vítima, bem como em defesa houve pedido expresso pelo depoimento pessoal da autora”
, e, no entanto, o pedido não foi apreciado na origem, o que caracterizaria o cerceamento de sua defesa.

Suscita a ilegitimidade ativa dos autores para recebimento total da indenização, porque não seria possível afirmar que todos os herdeiros estão habilitados nos autos.

Contrarrazões no ID. 177389655.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que requereu o depoimento pessoal do autor e a expedição de ofício ao INSS solicitando informações sobre a existência de outros herdeiros.

Todavia, sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ já consignou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no REsp n. 845384/SC).

Desse modo, totalmente descabida essa tese recursal, pois na hipótese do seguro DPVAT o art. 5o, §1o, "a", da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente
“a

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte”
,
o que foi atendido pelos autores.

Além disso, no caso concreto, os documentos anexados aos autos comprovaram que o falecimento da vítima

foi decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, de modo que, desnecessário o depoimento pessoal da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - BUSCA DE OUTROS POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS JUNTO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - APLICAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a autora, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG).

Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando a autora comprova essa condição, não cabendo a ela providenciar a respectiva Declaração, já que nem sequer há essa exigência legal.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1008615-80.2017.8.11.0002, Julgamento em: 03/07/2019)

Quanto à existência de demais herdeiros, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, não se constata nenhum prejuízo para a Seguradora já que, segundo entendimento desta Câmara, a possibilidade da existência de demais herdeiros não afasta o dever de indenizar, e aqueles que se sentirem prejudicados podem pleitear seu suposto direito em Ação própria.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG)
. (AP 1009828-19.2020.8.11.0002, Julgamento em: 14/07/2022)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023